Tribunal: STJ
Processo: 0033743-56.2021.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968229 - MS (2025/0225203-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GERMANO LOPES MARGARIDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. REEXAME DE PROVAS.
CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, com fundamento nas Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A decisão agravada considerou que a pretensão de absolvição por insuficiência de provas
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ, e
que o acórdão recorrido estava em consonância com a jurisprudência consolidada desta
Corte quanto à valoração da palavra da vítima em crimes sexuais e à continuidade delitiva,
conforme o Tema 1.202 dos recursos repetitivos.
3. O agravante, assistido pela Defensoria Pública, sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 7
e 83 do STJ, alegando tratar-se de revaloração de provas e não de reexame, e invoca
precedente que teria reconhecido dúvida razoável em caso de estupro de vulnerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática incorreu em
equívoco ao aplicar os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ e o Tema 1.202 dos recursos
repetitivos, considerando a alegação de revaloração de provas e a invocação de precedente
isolado pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a reiterar as alegações do recurso especial, o que atrai a incidência
da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA52066439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: d04d0b20-c7fb-4f80-ab17-1a8c1590292c

6. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas exige reexame do conjunto
probatório, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ, especialmente quando o
acórdão recorrido aponta a existência de farto conjunto probatório, incluindo depoimento
coerente da vítima e relatos de familiares.
7. A distinção entre revaloração e reexame de provas não se aplica ao caso concreto, pois a
revaloração pressupõe premissas fáticas incontroversas, o que não ocorre quando se
questiona a suficiência do acervo probatório.
8. A aplicação da Súmula 83 do STJ foi correta, pois o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, que atribui especial relevância à
palavra da vítima em crimes sexuais, desde que coerente e minimamente corroborada.
9. Quanto à continuidade delitiva, o acórdão recorrido aplicou corretamente o Tema 1.202
dos recursos repetitivos, que admite a fração máxima de majoração prevista no
do
art. 71
Código Penal em casos de longa duração e recorrência de condutas, como descrito no caso
concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas demanda reexame do conjunto
probatório, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
2. A palavra da vítima em crimes sexuais, quando coerente e minimamente corroborada,
possui especial relevância probatória, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
3. A fração máxima de majoração prevista no
do Código Penal pode ser aplicada em
art. 71
casos de continuidade delitiva, mesmo sem delimitação precisa do número de atos, desde
que o longo período e a recorrência das condutas indiquem sete ou mais repetições,
conforme o Tema 1.202 dos recursos repetitivos.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
LC 80/1994,
I; CP,
art. 258;
art. 128,
art. 71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7, 83 e 182; STJ, Tema 1.202 dos recursos
repetitivos; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp 2.422.751/SC,
Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini
AREsp 2.447.994/BA,
Marchionatti, Quinta Turma, j. 19.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52066439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: d04d0b20-c7fb-4f80-ab17-1a8c1590292c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968229 - MS (2025/0225203-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GERMANO LOPES MARGARIDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. REEXAME DE PROVAS.
CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, com fundamento nas Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A decisão agravada considerou que a pretensão de absolvição por insuficiência de provas
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ, e
que o acórdão recorrido estava em consonância com a jurisprudência consolidada desta
Corte quanto à valoração da palavra da vítima em crimes sexuais e à continuidade delitiva,
conforme o Tema 1.202 dos recursos repetitivos.
3. O agravante, assistido pela Defensoria Pública, sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 7
e 83 do STJ, alegando tratar-se de revaloração de provas e não de reexame, e invoca
precedente que teria reconhecido dúvida razoável em caso de estupro de vulnerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática incorreu em
equívoco ao aplicar os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ e o Tema 1.202 dos recursos
Documento eletrônico VDA52066441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:59
Código de Controle do Documento: ebacaa4f-ec2a-4999-8ac0-974c72370a56

repetitivos, considerando a alegação de revaloração de provas e a invocação de precedente
isolado pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a reiterar as alegações do recurso especial, o que atrai a incidência
da Súmula 182 do STJ.
6. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas exige reexame do conjunto
probatório, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ, especialmente quando o
acórdão recorrido aponta a existência de farto conjunto probatório, incluindo depoimento
coerente da vítima e relatos de familiares.
7. A distinção entre revaloração e reexame de provas não se aplica ao caso concreto, pois a
revaloração pressupõe premissas fáticas incontroversas, o que não ocorre quando se
questiona a suficiência do acervo probatório.
8. A aplicação da Súmula 83 do STJ foi correta, pois o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, que atribui especial relevância à
palavra da vítima em crimes sexuais, desde que coerente e minimamente corroborada.
9. Quanto à continuidade delitiva, o acórdão recorrido aplicou corretamente o Tema 1.202
dos recursos repetitivos, que admite a fração máxima de majoração prevista no
do
art. 71
Código Penal em casos de longa duração e recorrência de condutas, como descrito no caso
concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas demanda reexame do conjunto
probatório, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
2. A palavra da vítima em crimes sexuais, quando coerente e minimamente corroborada,
possui especial relevância probatória, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
Documento eletrônico VDA52066441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:59
Código de Controle do Documento: ebacaa4f-ec2a-4999-8ac0-974c72370a56

3. A fração máxima de majoração prevista no
do Código Penal pode ser aplicada em
art. 71
casos de continuidade delitiva, mesmo sem delimitação precisa do número de atos, desde
que o longo período e a recorrência das condutas indiquem sete ou mais repetições,
conforme o Tema 1.202 dos recursos repetitivos.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
LC 80/1994,
I; CP,
art. 258;
art. 128,
art. 71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7, 83 e 182; STJ, Tema 1.202 dos recursos
repetitivos; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp 2.422.751/SC,
Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini
AREsp 2.447.994/BA,
Marchionatti, Quinta Turma, j. 19.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por G. L. M., assistido pela Defensoria
Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, contra decisão monocrática proferida em
que conheceu do agravo em recurso especial, mas não conheceu do recurso
29/09/2025
especial, com fundamento nas Súmulas n. 7 e n. 83 do Superior Tribunal de Justiça (fls.
415–418).
A decisão agravada assentou que a pretensão defensiva de absolvição por
insuficiência de provas demanda reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice
da Súmula n. 7 deste Tribunal.
Quanto à continuidade delitiva, consignou que o acórdão recorrido está em
consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
especial valoração da palavra da vítima em crimes sexuais e com o Tema 1.202 dos
recursos repetitivos, que admite a fração máxima do
caput, do Código Penal mesmo
art. 71,
sem delimitação precisa do número de atos, desde que o longo período e a recorrência
indiquem sete ou mais repetições (fls. 415–418).
Em suas razões, o agravante sustenta a não incidência da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça, afirmando tratar-se de revaloração da prova e não de reexame
do acervo fático-probatório, com pleito de absolvição por insuficiência de provas (fls. 428–
432).
Argumenta, ainda, a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de
Justiça, invocando precedente que teria reconhecido dúvida razoável em caso de estupro de
vulnerável (fls. 433–434). Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou sua
submissão ao colegiado, com conhecimento e provimento do recurso especial (fl. 434).
Documento eletrônico VDA52066441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:59
Código de Controle do Documento: ebacaa4f-ec2a-4999-8ac0-974c72370a56

É o relatório.
VOTO
Inicialmente, verifico a tempestividade do agravo regimental.
A decisão monocrática foi publicada em
A Defensoria Pública
29/09/2025.
alega intimação em
com protocolo do recurso em
O prazo para
13/10/2025,
22/10/2025.
interposição de agravo regimental em matéria penal é de cinco dias, nos termos do art. 258
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, contado em dobro para a Defensoria
Pública, conforme
da Lei Complementar 80/1994, totalizando dez dias.
art. 128, inciso I,
Presentes os pressupostos de tempestividade, conheço do agravo regimental.
Passo à análise de mérito.
A decisão monocrática consignou dois fundamentos autônomos para o não
conhecimento do recurso especial: primeiro, a incidência da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça, ante a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório para
acolher a pretensão absolutória; segundo, a consonância do acórdão recorrido com a
orientação prevalente desta Corte quanto à especial relevância da palavra da vítima em
crimes sexuais e à continuidade delitiva, aplicando-se a Súmula n. 83 do Superior Tribunal
de Justiça e o Tema 1.202.
O agravo regimental, contudo, limita-se a reiterar as alegações já apresentadas
no recurso especial, sem demonstrar especificamente em que medida a decisão monocrática
teria incorrido em equívoco ao aplicar os referidos óbices. A peça recursal afirma
genericamente tratar-se de "revaloração" e não de reexame probatório, mas não indica, de
modo preciso, quais premissas fáticas estariam incontroversas no acórdão recorrido a
permitir diversa solução jurídica sem incursão no conjunto probatório.
A jurisprudência desta Corte exige que o agravo regimental impugne
especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. A
Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é inviável o agravo que deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Nesse sentido, recente julgado da Quinta Turma:
Documento eletrônico VDA52066441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:59
Código de Controle do Documento: ebacaa4f-ec2a-4999-8ac0-974c72370a56

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial, visando à aplicação da
causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. O agravante foi condenado por delitos previstos nos arts. 33,
§ 1o, inciso II, 34, e 35 da
com pena de 11 anos e 10
Lei n. 11.343/2006,
meses de reclusão e 2.483 dias-multa. Em apelação, o Tribunal local
absolveu o agravante do crime de posse de maquinário e exasperou a pena
pelo crime do
caput, da mesma lei.
art. 35,
3. O recurso especial foi inadmitido com base nas Súmulas n. 7
e 83 do STJ, e a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso
especial por falta de dialeticidade.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
regimental deve ser provido para reformar a decisão monocrática e
conhecer do agravo em recurso especial, aplicando a causa especial de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
5. A decisão impugnada analisou de forma fundamentada os
pontos apresentados e concluiu pela impossibilidade de conhecimento do
agravo em recurso especial por falta de dialeticidade, uma vez que o
agravante não enfrentou adequadamente os fundamentos da decisão
recorrida.
6. A aplicação da Súmula n. 182 do STJ foi correta, pois o
agravante limitou-se a reproduzir os mesmos argumentos do recurso
especial inadmitido, sem impugnar de forma específica e concreta os
fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA52066441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:59
Código de Controle do Documento: ebacaa4f-ec2a-4999-8ac0-974c72370a56

7. Mesmo que o agravo fosse conhecido, o recurso especial não
poderia ser conhecido devido à incidência da Súmula n. 83 do STJ, que
impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena no
patamar máximo de 2/3.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade recursal
exige que os recursos impugnem de forma específica e concreta os
fundamentos da decisão recorrida. 2. A reprodução dos mesmos
argumentos do recurso especial inadmitido, sem impugnação específica,
atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 3. A incidência da Súmula n.
83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial quanto à causa
especial de diminuição de pena no patamar máximo de 2/3".
Dispositivos relevantes citados:
§
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 804.533/PE,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/03/2023;
STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe 30/03/2023.
(AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.422.751/SC,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
20/8/2025.

No presente caso, o agravante não demonstrou, de forma concreta, que a decisão
monocrática incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas exige, necessariamente, o
reexame do acervo probatório formado nas instâncias ordinárias, especialmente quando,
como no caso dos autos, o Tribunal de origem assentou a existência de farto conjunto
probatório, com depoimento coerente e detalhado da vítima corroborado por relatos de
familiares.
A distinção entre revaloração e reexame de provas, invocada pela defesa, não se
sustenta no caso concreto. Revaloração pressupõe premissas fáticas fixadas e
Documento eletrônico VDA52066441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:59
Código de Controle do Documento: ebacaa4f-ec2a-4999-8ac0-974c72370a56

incontroversas, situação que não se verifica quando se pretende questionar a suficiência do
acervo probatório para a condenação. O acórdão recorrido consignou expressamente que os
fatos foram comprovados mediante palavra firme da vítima, relatos de mãe e tia, e contexto
probatório robusto. Modificar essa conclusão demanda, inevitavelmente, nova incursão nas
provas, o que é vedado em recurso especial.
Quanto à Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental
igualmente não logra afastar sua incidência. O acórdão recorrido está em perfeita
consonância com a orientação consolidada desta Corte no sentido de que, em crimes contra
a dignidade sexual praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando coerente e
minimamente corroborada, assume especial relevância probatória. Precedentee recente da
Quinta Turma reafirmou esse entendimento:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. NULIDADES. OITIVA DE VÍTIMAS MENORES.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PROVA
SÚMULA 7/STJ.
CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA.

AGRAVO

SÚMULA
83/STJ.
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que
negou provimento a agravo em recurso especial. O agravante buscava
anular sua condenação pelo crime de estupro de vulnerável, alegando a
ocorrência de nulidades na oitiva das vítimas menores e cerceamento de
defesa pelo indeferimento de produção de nova prova pericial. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar se as alegações de
nulidade e de cerceamento de defesa podem ser analisadas em sede de
recurso especial, bem como se a condenação, baseada na palavra da
vítima, está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. As nulidades no processo penal são regidas pelo princípio do
pas de nullité sans grief, segundo o qual, para que um ato processual seja
anulado, a parte que o alega deve demonstrar o prejuízo efetivo. Na
espécie, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos,
Documento eletrônico VDA52066441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:59
Código de Controle do Documento: ebacaa4f-ec2a-4999-8ac0-974c72370a56

concluíram que a oitiva das vítimas ocorreu de forma regular e sem
prejuízo. A desconstituição dessa premissa fática para acolher a tese de
nulidade demandaria o reexame do acervo probatório, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
4. O indeferimento de diligências consideradas desnecessárias
ou protelatórias pelo magistrado, destinatário da prova, não configura
cerceamento de defesa, desde que a decisão seja fundamentada. O
entendimento desta Corte é pacífico nesse sentido. A pretensão de
reexaminar a pertinência da produção de nova prova pericial encontra
óbice, mais uma vez, na Súmula 7/STJ.
5. Em crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência desta
Corte Superior é firme no sentido de que a palavra da vítima tem especial
relevância, desde que corroborada por outros elementos de prova. No caso
concreto, o acórdão recorrido se amparou em um "conjunto probatório
robusto", no qual os relatos das vítimas foram confirmados por laudo
pericial e depoimentos de testemunhas. A alegação do agravante de que a
condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos das vítimas
contraria a moldura fática delineada na origem, e a alteração dessa
conclusão esbarra na
A consonância do acórdão recorrido
Súmula 7/STJ.
com a jurisprudência do STJ atrai, ainda, o óbice da
IV.
Súmula 83/STJ.
DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. Em crimes sexuais, a palavra da vítima
possui especial relevância, servindo como base para a condenação quando
corroborada por outros elementos de prova, o que atrai a Súmula 83 deste
Tribunal Superior. 2. A análise de supostas nulidades, bem como a
verificação da pertinência de provas indeferidas, além da inequívoca
comprovação de prejuízo, exige o reexame do conjunto fático-probatório,
o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.
(AgRg no
relator Ministro Carlos
AREsp n. 2.447.994/BA,
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
25/8/2025.
Documento eletrônico VDA52066441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:59
Código de Controle do Documento: ebacaa4f-ec2a-4999-8ac0-974c72370a56

O precedente isolado citado pela defesa não demonstra divergência
jurisprudencial apta a afastar a aplicação da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça.
A orientação prevalente desta Corte é no sentido da especial valoração da palavra da vítima
em delitos sexuais, e o acórdão recorrido aplicou corretamente essa diretriz.
No tocante à continuidade delitiva, o acórdão recorrido fundamentou-se no
Tema 1.202, firmado pela Terceira Seção em sede de recursos repetitivos, segundo o qual é
possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no
caput, do Código
art. 71,
Penal, ainda que não haja delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde
que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permitam concluir que houve
sete ou mais repetições. A decisão monocrática consignou que o acórdão local descreveu
período de três anos de convivência, com abusos quase diários entre 2013 e 2016, com
persistência de atos até os doze anos da vítima, o que se ajusta perfeitamente à tese do
recurso repetitivo.
O agravo regimental não trouxe nenhum elemento apto a infirmar essa
conclusão. A redução ou afastamento da continuidade delitiva, na forma pretendida pela
defesa, demandaria necessariamente nova análise dos fatos descritos no acórdão recorrido,
o que esbarra novamente no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, o agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de
modificar a decisão monocrática, que aplicou corretamente as Súmulas n. 7 e n. 83 do
Superior Tribunal de Justiça e o Tema 1.202 dos recursos repetitivos. A decisão agravada
está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, devendo ser mantida
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA52066441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:59
Código de Controle do Documento: ebacaa4f-ec2a-4999-8ac0-974c72370a56

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0225203-8
AREsp 2.968.229 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00337435620218120001 0033743562021812000150001 337435620218120001
33743562021812000150001
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GERMANO LOPES MARGARIDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GERMANO LOPES MARGARIDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542605551605542890803@
2025/0225203-8 - AREsp 2968229 Petição : 2025/0102081-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 12:05:03
Código de Controle do Documento: 05FCF878-4677-42FC-BE9E-17CF6BDE98D3